Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-33.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003645-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (PACIENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1.

TESE DE PARCIALIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
–

IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE – RÉU REINCIDENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA –
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO – SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Se a tese de parcialidade do juiz de primeiro grau
não foi submetida à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância;

2. Havendo indícios nos autos de que o paciente integra estruturada organização criminosa que atua de forma violenta (inclusive contra seus próprios integrantes) com a finalidade de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas na região, numa espécie de “poder paralelo”, impõe-se a manutenção do decreto preventivo para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes, até mesmo porque
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). Além disso, o fato de o paciente ostentar condenação por outros crimes é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em benefício de
Toleacil Natalino da Costa
, apontando
como autoridade coatora o
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
decorrente da
parcialidade do juiz
a quo
ao proferir o decreto preventivo, na medida em que teria utilizado
“termos de afirmação de autoria delitiva, deixando evidente seu convencimento antes mesmo de iniciar a persecução penal”
.

Além disso, alegou-se a
ausência de fundamentação
da decisão em que se manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 159435681).

Anexou-se documentos (Id. 159435684/98).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 160145669).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 161558153).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 161826157):

“Habeas corpus – Organização criminosa – Comando Vermelho – Alega imparcialidade do Juízo singular e falta de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da custódia cautelar – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Pleito de parcialidade do Juízo singular não conhecido pelo i. Relator – Supressão de instância – Decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública – Indicativos de ser o paciente um dos supostos líderes da organização criminosa Comando Vermelho, voltada para a prática de vários delitos, principalmente tráfico de drogas na região do bairro Pedra 90 e adjacentes – Reiteração delitiva do paciente – Necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso – Fundamentação idônea – Medidas cautelares alternativas insuficientes para a garantia da ordem pública – Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Toleacil Natalino da Costa
vem sendo submetido a coação ilegal decorrente da parcialidade do juiz
a quo
ao proferir o decreto preventivo, na medida em que teria utilizado
“termos de afirmação de autoria delitiva, deixando evidente seu convencimento antes mesmo de iniciar a persecução penal”
.

Além disso, alegou-se a ausência de fundamentação da decisão em que se manteve a prisão preventiva do paciente.

Primeiramente, antes de qualquer outra consideração,
no que diz respeito à tese de parcialidade da autoridade apontada como coatora, me parece que a alegação não fora submetida ao crivo do Juízo
a quo
, sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça
, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto,
relativamente a essa tese
,
deixo de conhecer o
writ
, para evitar supressão de instância.

Quanto à fundamentação da decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nota-se que o magistrado primevo destacou que persistem os motivos que ensejaram o decreto preventivo. No
decisum
vergastado, ele reforçou a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública
diante do
risco de reiteração delitiva
, gravidade concreta dos crimes e, em especial, diante do suposto envolvimento do paciente com o crime organizado.

Ressaltou-se
“(...) a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa, ora investigada, os quais, em tese, agem mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes) sem nenhum escrúpulo, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas na região do Bairro Tijucal e suas adjacências, em Cuiabá, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos bairros afetados pelas práticas delitivas.”

De fato, no decreto preventivo consignou-se que o paciente foi apontado nas investigações como sendo o “dono da quebrada” e “proprietário do bairro”, sendo a pessoa que
“(...) determina compras de drogas e os valores que estas devem ser vendidas, as funções que cada um deverá exercer e aplicação de punições, entre tantas outras, conhecidas das atividades ilícitas perpetradas pela facção criminosa”
.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta dos crimes
, envolvendo tráfico de drogas e outros delitos, além da participação do paciente em estruturada e perigosa organização criminosa, inclusive, exercendo papel de liderança.

Com efeito,
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de tráfico e integrar organização criminosa, bem como que a organização criminosa da qual o paciente pertence utilizava a violência, grave ameaça e do emprego de arma de fogo, além da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública. (...)” (N.U 1000628-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Portanto, havendo menção expressa acerca dos motivos que impedem a libertação do paciente,
não há que se falar em falta de fundamentação da decisão em que se manteve a prisão preventiva dele
.

O impetrante sustentou, outrossim, que na Ação Penal nº 1024358-25.2020.8.11.000 (mencionada como antecedente criminal do paciente), o Ministério Público propôs a Suspensão Condicional do Processo
“(...) restando evidente que não é um fato grave capaz de impedir que o mesmo possa responder o processo em liberdade”
. Entretanto, mesmo que desconsiderada a indigitada ação penal,
em consulta ao SEEU, extrai-se que o paciente cumpre pena remanescente de 75 anos de reclusão por crimes de roubo e latrocínio,
o que evidencia sua periculosidade e a alta probabilidade de reiteração delitiva
, fazendo da segregação preventiva o único meio de tutelar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
deixo de conhecer
a tese

de
ser parcial a autoridade apontada como coatora
,
a fim de evitar supressão de instância e, na parte conhecida,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023